Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-12.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008165-12.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Os autos vieram-me conclusos equivocadamente.
Assim, cumpra-se incontenti o despacho proferido no id.n.o 42106998.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora